Tribunal: TJES
Processo: 5008151-21.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008151-21.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMARA MACHADO DOS SANTOS SIMAO
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5008151-21.2023.8.08.0047

Recorrente:
GILMARA MACHADO DOS SANTOS SIMAO

Recorrida:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE:
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória ajuizada por
GILMARA MACHADO DOS SANTOS SIMAO
em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Em síntese, relata a autora que teve suas contas no Facebook e Instagram invadidas, vinculando-as a dados de terceiros, os quais tentaram aplicar golpes financeiros em seus contatos. A autora, cristã e ativa em sua comunidade religiosa, teve sua imagem comprometida, sofrendo danos morais e materiais. Apesar de medidas administrativas, como denúncias ao Procon e envio de documentação comprobatória, o problema persistiu. Dessa forma, pleiteou: a) o restabelecimento do acesso à conta; b) a exclusão dos logins não autorizados; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para DETERMINAR que a requerida proceda com a reativação da conta nas redes sociais mencionada na inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 100,00, limitado em R$ 3.000,00.

Inconformada com a decisão,

a autora recorreu, argumentando que a responsabilidade do Facebook é objetiva, conforme o CDC. Aduz que a falha no serviço e a ausência de medidas eficazes para recuperação da conta configuram dano moral. Além disso, argumenta que houve prejuízo à sua honra e imagem. Requereu a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em contrarrazões,

o Facebook alegou cumprimento da sentença ao restabelecer o acesso à conta da autora. Destacou que não houve falha no serviço e que a situação decorreu de culpa exclusiva de terceiros. Requereu a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de arbitramento de danos morais no presente caso.

Como se sabe,
o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Nesse sentido, embora a parte autora tenha experimentado certo desconforto, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. Isso porque não há nos autos qualquer comprovação de prejuízo significativo à sua honra subjetiva, tampouco de ter sido exposta a situação vexatória, humilhante ou capaz de causar abalo psicológico relevante. Assim, não se verifica violação à personalidade ou à honra, elementos essenciais para a configuração do dano moral.

Portanto, coaduno do entendimento adotado pelo Juízo sentenciante, na medida em que a parte recorrente não demonstra o dano de natureza extrapatrimonial que alega ter sofrido, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)